Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos da execução de título extrajudicial de origem (processo no 0723100-02.2022.8.07.0001), conforme se verifica da decisão de ID 184528701 dos autos originários. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator